Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721108-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE DE PAULA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLANGE DE PAULA DA SILVA contra decisões (Ids. 115003585 e 117316531, dos autos de origem) que, no cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0703315-57.2022.8.07.0000 e rejeitou os embargos declaratórios opostos na origem. Em suas razões recursais, a exequente agravante invoca a aplicação do artigo 535, §4o, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de execução de parcela incontroversa da dívida, em caso de impugnação parcial do cumprimento de sentença, e da tese firmada no Tema 28 do STF (RE 1.205.530) que estabelece: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Salienta que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação total da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade de expedição dos requisitórios. Em caso de considerar-se a natureza provisória do cumprimento de sentença, ressalta que é possível a prática de atos constritivos, como descontos nos contracheques do servidor, nos termos do artigo 119 da Lei Complementar no 840/2011, como forma de caução prevista no artigo 520, inciso IV, do CPC. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao Erário, não havendo que se falar em boa-fé ou falsa expectativa no recebimento. Assevera que o julgamento de mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto não se trata de prejudicial externa, pois não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea a, do CPC. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, diante da inobservância do disposto no artigo 535, §4o, do CPC; e perigo de dano, decorrente do caráter alimentar da verba em questão. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução com a expedição das requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, independentemente do julgamento do AGI 0703315-57.2022.8.07.0000. Preparo nos Ids. 36727610 e 36727611. É o relatório. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque a decisão agravada condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0703315-57.2022.8.07.0000, não se vislumbrando risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, mormente considerando que o mérito do referido recurso já foi julgado pelo Órgão Colegiado (Id. 126452061 dos autos de origem), estando pendente a análise dos embargos declaratórios opostos pela parte. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora